Tribunal: TJPA
Processo: 0808093-88.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808093-88.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: CLARA MARIA FARIAS DA SILVA, DURVALINA FIGUEIREDO FARIAS, FRANCINETE FARIAS TRINDADE, MILENA FARIAS DA SILVA, RITA DE CASSIA DUARTE PANTOJA, CARLOS ALBERTO SANTOS COSTA, ANDRE ELIAS CORDEIRO JUNIOR, JENNIFER THAIS DE MIRANDA TORRES, WALDEMIRA DA SILVA BARROS, ARMANDO MAIA ROSA, CARLIANE DO SOCORRO FERREIRA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL PÚBLICO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC/2015. RECURSO CONHCIDO E DESPROVIDO.

1.

O cerne da controvérsia meritória repousa acerca do acerto ou desacerto da decisão de origem que indeferiu pedido liminar, em que o Agravante pretende a imediata reintegração de posse.

2.

Contudo, após análise dos autos e do que disciplina o art. 300, do CPC/2015, verifica-se que não foram atendidos os requisitos para o deferimento da liminar requerida.

3.

Assim, em análise preliminar não é possível o deferimento da liminar.

4.

Portanto, deve permanecer inalterada a decisão de primeiro grau.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do Recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de agosto de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo Estado do Pará, em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Capital, que indeferiu liminar em que o Agravante pretendia a imediata desocupação do imóvel e que houvesse a imissão na posse.

O Agravante relata que ajuizou Ação de Reintegração de Posse, com pedido liminar, em relação ao imóvel de sua propriedade denominado Casa do Poeta “Antônio Tavernard”, que está sendo irregularmente ocupado.

Diz que, em 13/4/2016, o Estado teve conhecimento da ocupação irregular e registrou ocorrência em 6/6/2026, após vistoria técnica no imóvel, que confirmou a invasão em 13/4/2019.

Afirma que tal circunstância prejudica a destinação do imóvel e que existe o risco de dilapidação do bem público.

Ademais, sustenta ser dispensável a identificação dos ocupantes do imóvel.

Desse modo, pleiteou a concessão de efeito ativo ao presente recurso de Agravo de Instrumento e, ao final, o provimento do recurso.

O efeito ativo requerido fora indeferido (Id.
2322116
).

Os Agravados ofertaram contrarrazões (Id. 3225111).

O Ministério Público ofertou parecer pelo desprovimento do recurso (Id. 3498000).

É o relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso.

Após análise dos argumentos ventilados no recurso, constata-se que o cerne da controvérsia meritória repousa acerca do acerto ou desacerto da decisão de origem que indeferiu a liminar, em que o Agravante pretendia a imediata reintegração da posse do imóvel público.

Cumpre ponderar que a análise do presente julgado se restringe ao acerto ou não da decisão vergastada, não sendo cabível adentrar no mérito da ação, o qual demanda a observância do devido processo legal, possibilitando inclusive a promoção do contraditório e ampla defesa.

Assim sendo, avaliando as informações, entendo que a decisão de primeiro grau deve ser mantida, pois não estão presentes os requisitos para o deferimento da liminar (art. 300, do CPC/2015).

Nesse condão, é importante consignar que o imóvel em questão foi objeto de desapropriação pelo Estado do Pará no ano de 1988, sendo que a suposta ocupação irregular ocorreu no ano de 2016.

Assim, além do considerável interregno de tempo sem que fosse dada a destinação adequada ao imóvel, que hoje é utilizada como moradia pelos ocupantes, vislumbra-se que o Estado do Pará não trouxe, inicialmente, informações quanto ao projeto destinado ao bem em questão.

Veja-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM PÚBLICO –LIMINAR INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE URGÊNCIA –REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – RISCO DE IRREVERSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 17ª C. Cível - 0024632-74.2020.8.16.0000 - Andirá - Rel.: Juíza Sandra Bauermann - J. 16.03.2021)

(TJ-PR - ES: 00246327420208160000 PR 0024632-74.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Juíza Sandra Bauermann, Data de Julgamento: 16/03/2021, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/03/2021)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR POSSESSÓRIA INDEFERIDA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EDIFICAÇÃO EM FAIXA DE DOMÍNIO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. 1. A concessão de ordem liminar para reintegração de posse, independentemente de realização de audiência de justificação, está condicionada à comprovação de que a ação reintegratória foi ajuizada dentro de ano e dia do alegado esbulho, o que não restou comprovado no caso concreto. 2. Diante da ausência de comprovação de sua qualificação como velha ou nova, incabível o deferimento de medida liminar, com fundamento no art. 926 do CPC. 3. Ainda que se reconheça inaplicável à hipótese tal norma legal, por se tratar de bem público da União (Decreto-Lei n.º 9.760/1946), o artigo 300 do CPC estabelece como requisitos para concessão de tutela de urgência a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. E, neste aspecto, a parte agravante não se desincumbiu do ônus da prova relativo ao perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo relacionado à manutenção da ocupação, ao menos até manifestação da parte contrária. 4. O acolhimento de pretensão de caráter antecipatório é medida excepcional, que se justifica em situação de efetivo risco de dano irreparável, o que, repita-se, não está demonstrado no caso concreto.

(TRF-4 - AG: 50316497920194040000 5031649-79.2019.4.04.0000, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 12/11/2019, TERCEIRA TURMA)”

A
nte o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão que indeferiu a liminar requerida ao juízo de primeiro grau, por ausência dos requisitos.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 29/08/2023